Tribunal: TJMT
Processo: 1023632-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023632-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDOMIRO DE GREGORI - CPF: 020.606.550-72 (AGRAVADO), AIRTON MARTINS MOLINA - CPF: 323.192.666-15 (ADVOGADO), LEONIR CERVI DE GREGORI - CPF: 407.802.360-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON MARTINS MOLINA - CPF: 323.192.666-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 313, §2o, INCISO I, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em relação ao executado falecido, determinando o prosseguimento apenas contra a co-executada esposa do
de cujus
, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inciso IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a extinção parcial da execução, sem resolução de mérito, em relação ao executado falecido, quando o exequente informa a inexistência de inventário e requer a habilitação dos sucessores indicando os endereços que encontrou; e (ii) se a decisão extintiva baseada no art. 485, IV, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1o do referido artigo.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 313, §2o, I, estabelece procedimento específico para o caso de falecimento do réu, determinando a suspensão do processo e a intimação do autor para promover a citação do respectivo espólio, sucessor ou herdeiros, no prazo de 2 a 6 meses.

4. A extinção prematura do feito, sem oportunizar o prazo legal de suspensão para regularização do polo passivo, afronta o dispositivo legal que disciplina especificamente a matéria, além de violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige, como condição prévia, a intimação pessoal da parte para sanar o vício, conforme determina o §1o do mesmo artigo, providência não observada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito em relação aos sucessores do falecido executado.

Tese de julgamento:

"1. No caso de falecimento do executado, deve ser observado o procedimento previsto no art. 313, §2o, I, do CPC, com a suspensão do processo e a concessão de prazo para habilitação dos sucessores. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC depende da prévia intimação pessoal da parte para sanar o vício, sendo indevida sua decretação prematura."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, §2o, I, 485, IV e §1o, 690.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1469784/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/03/2015; STJ, REsp 1.623.603/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/12/2017; TJ-MT, Apelação Cível 00010925320138110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível 00009179220068110077, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação de execução de título extrajudicial

n
.
0000004-79.1990.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
VALDOMIRO DE GREGORI E LEONIR CERVI DE GREGORI
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao primeiro Executado, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente contra a segunda.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão merece reforma, uma vez que, diante do falecimento do executado Valdomiro, informou nos autos a inexistência de inventário e reiterou o pedido de habilitação da viúva e dos herdeiros, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil (CPC). Não obstante, o juízo
a quo
entendeu por extinguir parcialmente a execução em relação ao de cujus.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada afronta o disposto no art. 317 do CPC, que estabelece a necessidade de prévia intimação da parte para a correção de vícios processuais antes da extinção do feito sem resolução do mérito, bem como o art. 10 do mesmo diploma legal, que consagra o princípio do contraditório e da não surpresa.

Alega que o fundamento adotado pelo juízo de origem –
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – exigiria a prévia intimação pessoal do agravante.

Argumenta, ainda, que o juízo possui à sua disposição ferramentas como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, capazes de viabilizar a obtenção de endereços atualizados, o que afasta eventual justificativa para a extinção da execução, caso reputasse insuficientes os endereços fornecidos pelo ora recorrente para localização dos herdeiros.

Por fim, esclarece que a cônjuge do executado falecido

também figura no polo passivo da demanda executiva, de modo que possui ciência dos atos processuais até então praticados.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, para que a decisão seja reformada, deferindo-se a habilitação dos herdeiros e, se necessário, determinando-se a realização de diligências por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário para localização dos respectivos endereços.

Concessão do efeito suspensivo e determinação ao Juízo
a quo
para que proceda nos termos do art. 313, §2o, do CPC (Id. 240595676).

Certificado que decorreu o prazo sem apresentação da contraminuta (Id. 276667886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0000004-79.1990.8.11.0010, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao executado
VALDOMIRO DE GREGORI
, determinando o prosseguimento da execução apenas em face da co-executada
LEONIR CERVI DE GREGORI
.

Como se sabe, na análise do agravo de instrumento cabe, precipuamente, verificar a correção ou não da decisão impugnada, bem como aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, restando inviável o exame de matérias não abordadas na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

In casu
, o agravante insurge-se quanto a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que extinguiu parcialmente a execução, nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
Banco do Brasil SA
contra
Valdomiro de Gregori e Leonir Cervi de Gregori
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O óbito do devedor Valdomiro de Gregori chegou ao conhecimento do juízo, razão pela qual, não ajuizada a ação de habilitação, determinou-se a suspensão do feito e a posterior intimação da exequente para demonstrar a existência de inventario e condição de inventariante ou incluir os demais sucessores os qualificando e indicando endereço para citação (id. 81581447).

A exequente, no entanto, não trouxe os endereços conforme determinado (id. 149158120).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Diante do falecimento do executado Valdomiro de Gregori e da inércia da exequente em promover a habilitação dos sucessores do extinto, descumprindo a diligência determinada pelo juízo em observância do artigo 313, § 2o, inciso I, do CPC, a extinção do feito com relação a ele é medida que se impõe, visto que ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MORTE DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência do seu falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo. Se inerte a parte para a devida regularização a extinção do feito é medida que se impõe. (TJMT, N.U 0000374-63.2001.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).

Ante o exposto, sem mais delongas,
JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito com relação ao devedor Valdomiro de Gregori
com fulcro nos artigos 313, § 2o, inciso II e 485, inciso IV c/c artigos 76, § 1o, inciso I e 771, parágrafo único, todos do CPC.

Sem custas ou honorários sucumbenciais.

Desta forma, a execução prosseguirá somente com relação à devedora
Leonir Cervi de Gregori.

Intime-se
a exequente para dar prosseguimento à execução, requerendo o que de direito e apresentando a demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências. (...)” (Id. 160161323 – autos de origem).

Denota-se dos autos de origem que, desde 09/04/1990, tramita a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo agravante em desfavor do agravado,
Valdomiro de Gregori, e de Leonir Cervi de Gregori
, visando à satisfação de crédito oriundo das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n.o 87/00471-2 e 87/00532-8, cujo valor, até 23/11/2021, totalizava R$ 622.975,10 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), conforme cálculo constante no Id. 71175859.

Em 03/03/2022, o Banco exequente juntou aos autos a certidão de óbito do executado Valdomiro de Gregori e requereu a intimação da segunda executada, cônjuge do
de cujus,
alegando tratar-se de representante do Espólio, com o intuito de promover a habilitação dos sucessores no polo passivo.

O Juízo singular determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 689 do CPC, bem como a intimação do exequente para que, em 15 (quinze) dias, demonstrasse a existência de inventário, a condição de inventariante ou única sucessora do cônjuge sobrevivente, ou promovesse a inclusão dos demais sucessores, devidamente qualificados com os respectivos endereços para citação, no requerimento de habilitação apresentado.

O agravante requereu a expedição de ofício ao Cartório Distribuidor, com a finalidade de verificar a existência de inventário em nome do executado falecido, o que foi negado pelo Juízo singular, nos termos da decisão de id. 85515985 – autos de origem.

Na sequência, o recorrente peticionou, informando os nomes e endereços apenas dos sucessores cujos dados conseguiu localizar, reiterando o pedido de intimação da viúva, na qualidade de administradora provisória do acervo patrimonial deixado pelo de
cujus
.

Contudo, diante da tentativa frustrada de citação da viúva no endereço informado, a carta precatória foi devolvida, tendo o recorrente sido intimado para indicar novo endereço, sob pena de extinção do feito.

Sem lograr êxito na obtenção do endereço atualizado, pleiteou o exequente a citação por edital, requerimento que foi indeferido pelo Juízo, que novamente determinou a demonstração da inexistência de inventário e a indicação dos endereços de todos os sucessores, sob pena de extinção do processo.

O agravante apresentou manifestação comprovando a inexistência de inventário e reiterou o pedido de habilitação dos herdeiros, contudo, novamente deixou de informar os endereços necessários à citação.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao executado falecido.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso.

Considerando o falecimento do devedor, o Código de Processo Civil estabelece regras específicas a serem observadas para garantir o regular prosseguimento do feito. Nos termos do art. 313, §2o, I, do CPC, uma vez comunicado o óbito da parte ré, incumbe ao juiz determinar a suspensão do processo e intimar o autor para promover a citação do respectivo espólio, sucessor ou herdeiros, no prazo de 2 a 6 meses.

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte,
o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte
:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros,
no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;
(destaquei)

No caso em tela, verifica-se que o agravante informou nos autos que a inexistência de inventário (id 149158127- autos de origem) e indicou os sucessores do
de cujus
, fornecendo os respectivos endereços para que fossem citados, nos termos do artigo 690 do CPC (id 87350453 -autos de origem).

Contudo, a Magistrada de primeiro grau adotou entendimento diametralmente oposto àquele previsto pelo legislador, extinguindo parcialmente o feito em relação ao executado falecido, sob a justificativa de ausência de pressupostos processuais válidos e regulares, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Com a devida vênia, essa fundamentação não se sustenta. Primeiramente, porque a extinção do processo com base no referido dispositivo legal exige, como condição prévia, a intimação pessoal da parte, conforme corretamente apontado pelo agravante, a fim de oportunizar a regularização da demanda. Proferir decisão abrupta, sem oferecer tal oportunidade, configura flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nessa linha, o seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. FIXAÇÃO DE PRAZO AO EXEQUENTE PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto pela União contra decisão que, em razão do óbito do executado, fixou o prazo de 180 dias, para que ela, exequente, providenciasse a habilitação do espólio ou do (s) herdeiro (s), na forma do art.
1.055
e seguintes do
CPC
, sob pena de extinção do feito, sem julgamento de mérito.

2. Compete ao exequente o ônus de indicar os sucessores do executado falecido para fins de habilitação, sob pena de extinção da execução, em decorrência da inviabilidade de seu regular desenvolvimento, nos termos do art.
267
, IV, do
CPC
.

3.
É razoável a fixação de prazo para habilitação dos sucessores, assegurada a possibilidade de o exequente, dentro de tal prazo, peticionar sua dilação quando fundamentadamente demonstrar sua exiguidade. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. 4. Recurso Especial não provido
.”
(
REsp 1469784/PE
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015). (destaquei)

Nesse sentido, trago julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO APÓS A CITAÇÃO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA PROMOVER A HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES
. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Na execução fiscal, falecido o executado após a citação, suspende-se o processo e o exequente deve ser intimado para, no prazo de até 6 (seis) meses, promover a habilitação do espólio ou dos sucessores do "de cujus", com as informações necessárias para a citação e o prosseguimento do feito
. "[...] A ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante determinado no artigo 485, IV, do CPC/2015. [...]". (STJ, REsp n. 1.623 .603/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19.12.2017). (TJSC, Apelação n. 0040459-74.1996.8 .24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024).” (TJ-SC - Apelação: 0040459-74.1996.8.24 .0023, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 23/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público). (destaquei)

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO RÉU INFORMADO PELO AUTOR – PEDIDOS PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADOS –
EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE SUSPENSÃO (ART. 313, § 2o, I, do CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. Se o exequente informa o óbito do executado e nesse momento formula pedidos para a regularização do polo passivo, os quais, porém, não são analisados pelo Juízo de origem,
é indevida a extinção da lide sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010925320138110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024). (destaquei)

Ademais, a demanda foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC, não constando dos autos qualquer informação de que tenha sido realizada a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, sob pena de extinção, conforme determina o §1o do artigo 485, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA MORTE DO DEVEDOR E DA AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO
, NOS TERMOS DO ART. 76, § 1o, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende da prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará a extinção do feito
.” (TJ-MT 00009179220068110077 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022). (destaquei)

Portanto, à vista das circunstâncias que envolvem a presente demanda, verifica-se a presença da probabilidade de provimento do recurso, visto que, nos termos do art. 313, § 2o, do CPC, o processo deve ser suspenso pelo prazo de, no máximo, 06 (seis) meses, para que o autor promova a citação do respectivo espólio, do sucessor ou dos herdeiros.

Além disso, não se verifica a existência de prejuízo a ser suportado por qualquer das partes em razão da suspensão da extinção parcial da ação de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, determinando o regular prosseguimento do feito em relação aos sucessores do falecido executado Valdomiro de Gregori, a serem devidamente habilitados pelo juízo de origem, nos termos do art. 313, §2o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025